Tribunal: TJSP
Processo: 2089017-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Embargos de declaração – Modificação do v. Acórdão para sanar as omissões apontadas – Súmula 453 do STJ que não é aplicável ao caso em tela, tendo em vista que o acórdão em que a impenhorabilidade do bem fora reconhecida determinou expressamente a inversão dos ônus sucumbenciais – Pleito de fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença –

Ementa:
Embargos de declaração – Modificação do v. Acórdão para sanar as omissões apontadas – Súmula 453 do STJ que não é aplicável ao caso em tela, tendo em vista que o acórdão em que a impenhorabilidade do bem fora reconhecida determinou expressamente a inversão dos ônus sucumbenciais – Pleito de fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença – Cabimento – Omissão sanada – Inteligência do REsp n. 1.134.186/RS - Embargos de declaração acolhidos em parte com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2089017-52.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Orlândia, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado AMARAL DE SÁ
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos
declaratórios, com efeitos modificativos. V.U", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2089017-52.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2089017-52.2019.8.26.0000/50002
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: Amaral de Sá Advogados Associados
Interessados: Marilisa Berti Leite de Moraes e Flávio Leite de Moraes
Comarca: Orlândia
Voto n. 8327
Embargos de declaração – Modificação do v. Acórdão para
sanar as omissões apontadas – Súmula 453 do STJ que não
é aplicável ao caso em tela, tendo em vista que o acórdão
em que a impenhorabilidade do bem fora reconhecida
determinou
expressamente
a
inversão
dos
ônus
sucumbenciais – Pleito de fixação de honorários
advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença – Cabimento – Omissão sanada –
Inteligência do REsp n. 1.134.186/RS - Embargos de
declaração acolhidos em parte com efeitos modificativos.
Esta C. 24a Câmara de Direito Privado, em v. acórdão de fls.
910/921 dos autos principais, por unanimidade, deu provimento ao agravo de
instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, determinando a limitação da
base de cálculo dos honorários sucumbenciais “apenas ao valor atualizado do
imóvel, cuja impenhorabilidade restou reconhecida” (fls. 920).
O agravante opõe embargos de declaração, sustentando ser o
decisum omisso. Para tanto, alega que a tese de inexistência de título executivo, em
virtude da ausência de condenação expressa ao pagamento de honorários
advocatícios, não teria sido analisada (Súmula 453 do STJ). Afirma, ainda, a
ocorrência de omissão ante a inexistência de fixação de honorários advocatícios,
malgrado o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Requer que o
vício apontado seja sanado.
Intimada, a parte embargada apresentou manifestação às fls. 10/15

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2089017-52.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
3
e 18/20.
É o relatório.
Os embargos são conhecidos, uma vez que tempestivos, devendo
ser acolhidos em parte pelos fundamentos a seguir expostos.
O v. Acórdão hostilizado, por equívoco, deixou de analisar o
pedido de reconhecimento de “carência da ação pela ausência de título executivo a
embasar a execução de sentença, em consonância com a Súmula 453 do E. STJ”
(fls. 2).
Entretanto, não se entende ser o caso de acolhimento do pleito.
Assim dispõe a Súmula 453 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em
julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria”.
Pois bem. O enunciado acima transcrito não é aplicável ao caso em
tela. Ora, o acórdão no qual a impenhorabilidade do bem fora reconhecida
determinou expressamente a inversão do ônus da sucumbência. Confira-se:
(fls. 98).
Dessa forma, tendo em vista que a Súmula acima mencionada só é
aplicável aos casos em que a decisão transitada em julgado não faz referência
alguma no tocante à verba honorária, não há que se falar em carência da ação por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2089017-52.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
4
ausência de título executivo.
Por outro lado, possui razão o embargante no tocante à ausência de
fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença.
Eis o teor do v. acórdão:
Agravo
de
Instrumento.
Decisão
hostilizada
que
determinou ao executado a apresentação de cálculos do
débito atualizado, sob pena de acolhimento do valor
apresentado pelo exequente. Embargos à execução
opostos sob dois argumentos: (i) nulidade da execução;
(ii) impenhorabilidade do bem de família. Sentença de
improcedência dos embargos à execução. Inconformados,
os embargantes manejaram recurso de apelação apenas
com vistas a afastar a penhora sobre o imóvel residencial
do casal. Trânsito em julgado do capítulo da r. sentença
pertinente à higidez do título executivo. Recurso provido
pela Turma Julgadora apenas para reconhecer a
impenhorabilidade do imóvel. Inversão dos ônus
sucumbenciais em favor da parte recursal vencedora.
Execução manejada pelo patrono dos embargantes, a fim
de receber os honorários sucumbenciais arbitrados a seu
favor. Base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve
corresponder ao valor atualizado do imóvel cuja
impenhorabilidade foi reconhecida. Estender a base de
cálculo dos honorários sucumbenciais para abarcar
também o montante exequendo redundaria em evidente
enriquecimento sem causa do patrono dos embargantes,
que não obteve êxito no tocante ao pedido principal
declaratório de nulidade do título executivo. Decisão
reformada. Recurso provido.
Ora, tendo sido provido o recurso de agravo de instrumento e, por
conseguinte, sido reformada a decisão de primeiro grau, acolhendo-se a impugnação
ao cumprimento de sentença, de rigor o arbitramento de honorários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2089017-52.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
5
Nesse sentido é o posicionamento sedimentado pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp n. 1.134.186/RS, julgado segundo o rito dos recursos
repetitivos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C
do
CPC:
1.1.
São
cabíveis
honorários
advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de
escoado o prazo para pagamento voluntário a
que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a
baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'
(REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis
honorários
advocatícios
pela
rejeição
da
impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2.
Recurso especial provido” (REsp 1.134.186/RS,
Corte Especial, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, julg. em 01/08/2011) sem destaque
no original.
A respeito, eis, igualmente, o entendimento doutrinário
externado por Humberto Theodoro Junior:
“A formulação de impugnação ao cumprimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2089017-52.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
6
sentença não gera, só por si, nova sucumbência do
executado. A propósito, o STJ, em decisão de recursos
repetitivos, fixou o entendimento que merece
prevalecer para o regime do novo CPC, segundo o qual
se deve fazer uma distinção entre a impugnação
rejeitada e a acolhida, de modo que: (i) 'não são
cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença'; e (ii)
'apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários em
benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do
CPC' [NCPC, art. 85, § 1o]” (in “Curso de Direito
Processual Civil Execução Forçada - Cumprimento de
Sentença Execução de Títulos Extrajudiciais Processo
nos Tribunais Recursos Direito Intertemporal”, vol. III,
47a ed., Forense, 2015, RJ, pág. 37, item 19).
No caso em testilha, malgrado a referida impugnação não tenha
ocasionado a extinção total da execução, inequivocamente, reduziu o montante
exequendo, de sorte que o título executivo subsistiu em valor inferior ao
inicialmente almejado.
Assim, ante o acolhimento da impugnação, arbitro honorários
advocatícios em favor do executado, ora embargante, em 10% sobre a diferença
entre o valor pleiteado pelo exequente e o estabelecido pelo Acórdão. Ressalte-se
que não se trata de majoração, ante a reforma da decisão que rejeitou a impugnação,
mas sim, de fixação de honorários advocatícios.
Feita a necessária integração do v. Acórdão, tem-se por sanada a
omissão ventilada.
Ante o exposto, acolhem-se em parte os embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2089017-52.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
7
declaratórios, com efeitos modificativos.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica